Tribunal: TJPA
Processo: 0806963-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806963-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: HELIO VICENTE FERREIRA NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806963-29.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
MAXWELL HONORATO SILVA SOUZA
.

PACIENTE:
HÉLIO VICENTE FERREIRA NETO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/2006. CARÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006, QUE NÃO ADMITE PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
INCOERÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, ALIADA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME, O
MODUS OPERANDI
EMPREGADO, MOSTRA A PRECISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FALTA DE COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO À FAMÍLIA. IMPERTINÊNCIA EM RAZÃO DO PACIENTE NÃO FORNECER INFORMAÇÕES PARA CONTATO COM SEUS FAMILIARES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
. IMPERTINENTE.
IMPETRAÇÃO NÃO ACOSTOU AOS AUTOS LAUDO MÉDICO OU EXAME QUE DEMONSTRE QUE O PACIENTE FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO OU ESTEJA ACOMETIDO DE SINTOMAS DE COVID-19.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Quanto a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, tal súplica não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
por demandar aprofundado exame de prova;

2
. Alegação de que a conduta do coacto se amolda ao crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (consumo pessoal), que não admite prisão preventiva, uma vez que foi preso com 30 (trinta) gramas de maconha em sua residência, mas junto à autoridade policial em seu interrogatório, o paciente alegou ser usuário de drogas e que pouco antes da chegada dos policiais militares, uma mulher a qual conhece apenas pelo prenome de
Jessica
, acompanhada de
Edson Randro Brito Lima
, apareceram no seu imóvel com uma sacola grande com certa quantidade de droga do tipo “maconha”, uma parte dessa droga seria vendida ao paciente, sendo que confessou ter permitido que a droga restante da sacola fosse confeccionada no local para comercialização;

3
. A impetração alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, entretanto a prisão cautelar do paciente foi decretada com base no requisito do artigo 312 do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do coacto implicará risco à ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, o
modus operandi
empregado pelo coacto, mostra a necessidade da custódia cautelar;

4
. A prisão em flagrante delito do paciente não foi comunicada à família, porém, este argumento que não merece ser conhecido, por tratar-se de questão superada, que perdeu seu objeto, em virtude de posterior decretação da prisão preventiva, todavia consta nos autos de prisão em flagrante, na Nota de Comunicação de prisão à família do Preso ou Pessoa por este Indicada, que o paciente não forneceu informações para contato com seus familiares;

5
. Requerida a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da pandemia de coronavírus nas casas penais, todavia o impetrante não juntou aos autos, laudos médicos ou exames que demonstrem que o paciente faz parte do grupo de risco ou esteja acometido de sintomas de coronavírus e pela ausência de comprovação, a prisão domiciliar não cabe no presente
mandamus
;

6
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

7
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 23 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor
Hélio Vicente Ferreira Neto
, acusada da prática do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, preso preventivamente desde o dia
29/05/2020
por ordem do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tailândia.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pelos seguintes motivos: a) carência de indícios de autoria; b) que sua conduta se amolda ao crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (consumo pessoal), que não admite prisão preventiva, uma vez que foi preso com 30 (trinta) gramas de maconha em sua residência; c) ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva; d) a prisão em flagrante do paciente não foi comunicada à família; e) preenche todos os requisitos da prisão domiciliar, reforçados pela pandemia de COVID-19.

Requereu a concessão de liminar a fim de que seja expedido Alvará de Soltura ou que a custódia preventiva seja substituída pela prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3339792 - Páginas 1 a 4)
.
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que no dia
29/05/2020
, por volta das
22H00
, através de denúncia anônima, uma guarnição da polícia militar tomou conhecimento da existência de uma casa onde haveria comércio de drogas, localizada na Travessa Soure, s/n, entre as Avenidas Florianópolis e Pará. Em ato contínuo, a guarnição policial empreendeu diligências, chegando até o local indicado na denúncia, se depararam com um indivíduo
Hélio Vicente Ferreira Neto

(coacto)
, que ao notar a aproximação da viatura policial, tentou empreender fuga do local, porém não logrou êxito e foi detido.

Após, durante a abordagem, verificou-se que no interior da residência do paciente, havia cerca de 04 (quatro) pessoas que fugiram pelos fundos do imóvel ao perceberem a presença da guarnição policial.

Perante a autoridade policial o coacto alegou, em seu interrogatório, ser usuário de drogas e que pouco antes da chegada dos policiais militares, uma mulher a qual conhece apenas pelo prenome de
Jessica
, acompanhada de
Edson Randro Brito Lima
, apareceram no seu imóvel com uma sacola grande com certa quantidade de droga do tipo “maconha”, uma parte dessa droga seria vendida ao paciente, sendo que confessou ter permitido que a droga restante da sacola fosse confeccionada no local para comercialização.

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

O impetrante alega falta de indícios suficientes de autoria.

Tal súplica não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de
mandamus
por demandar aprofundado exame de prova.

SE AMOLDA AO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006, QUE NÃO ADMITE PRISÃO PREVENTIVA

O Ministério Público ofereceu denúncia, no dia
03/07/2020
, em face do paciente e de
Edson Randro Brito Lima
como incursos nas sanções punitivas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.340/2006.

Perante a autoridade policial o paciente alegou, em seu interrogatório, que pouco antes da chegada dos policiais militares, uma mulher a qual conhece apenas pelo prenome de
Jessica
, acompanhada de
Edson Randro Brito Lima
, apareceram no seu imóvel com uma sacola grande com certa quantidade de droga do tipo “maconha”, uma parte dessa droga seria vendida ao paciente, sendo que confessou ter permitido que a droga restante da sacola fosse confeccionada no local para comercialização.

Na exordial acusatória consta que, conforme Relatório de Investigação Policial (fls. 44-A/46-B), foram encontrados registros fotográficos no aparelho celular apreendido, nos quais constava o paciente, ostentando bebidas de alto valor e exibindo-se com grande quantidade de substância assemelhada a
Cannabis sativa
, bem como portando uma arma de fogo, aparentemente, do tipo revólver.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA

A decisão do juízo está fundamentada. Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade.

O juízo
a quo
mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa, que abalam gravemente, o equilíbrio social, já afetado pela grande incidência de crimes, na sociedade, como o tráfico e a venda de drogas.

Observa-se que a decisão que decretou a custódia extrema se encontra devidamente fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, com base em fatos dos autos. A título de ilustração, peço vênia para transcrever trecho do mencionado
decisum
:

[...]Ora, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP. A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme os depoimentos colhidos na fase policial. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). No caso dos autos, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório. Isto porque o delito é de gravidade concreta, uma vez que o tráfico de drogas é o início da cadeia criminal, de onde resultam outros delitos, além de trazer intranquilidade e perturbação social, pois que a atividade fomenta muitos outros crimes, especialmente contra o patrimônio. Do mesmo modo, não há dados de que o indiciado solto, não venha a evadir-se do distrito da culpa. Ante o exposto, uma vez que subsistem motivos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a gravidade da conduta e como forma de garantia da ordem pública e da paz social, CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO INDICIADO HÉLIO VICENTE FERRERIA NETO, brasileiro, natural de Paragominas/PA, nascido em 23/01/1996 (24 anos), portador do RG nº 71463539 PC/PA e do CPF nº 024.298.742-70, filho de Benigna Nunes Ferreira e Valdir Vicente Ferreira.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, principalmente pelo
modus operandi
empregado pelo coacto na empreitada criminosa e no envolvimento do coacto na prática de infração penal. Portanto, percebe-se que o coacto não estar suscetível ao benefício de liberdade.

DA NÃO COMUNICAÇÃO À FAMÍLIA QUANTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO

Em relação a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante em razão da incomunicabilidade da medida à família do paciente, é argumento que não merece ser conhecido, por tratar-se de questão superada, que perdeu seu objeto, em virtude de posterior decretação da prisão preventiva, todavia consta nos autos de prisão em flagrante, na Nota de Comunicação de prisão à família do Preso ou Pessoa por este Indicada, que o paciente não forneceu informações para contato com seus familiares. Resta assim, legal a prisão em flagrante.

DA APLICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

Consta nos autos que o paciente não foi diagnosticado com o coronavírus e nem pertence ao grupo de risco.

Não há notícias de contágio no estabelecimento prisional, em que o coacto se encontra recolhido.

O impetrante não juntou aos autos, laudos médicos ou exames que demonstrem que o paciente faz parte do grupo de risco ou esteja acometido de sintomas de coronavírus e pela ausência de comprovação, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não cabe no presente
mandamus
.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 23 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/07/2020